Tribunal: TJSP
Processo: 1005827-68.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência - Qualidade de segurado - Deve ser verificada na época em que a parte autora alegou padecer da lesão profissional.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Tendinopatia do ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência - Qualidade de segurado - Deve ser verificada na época em que a parte autora alegou padecer da lesão profissional.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Tendinopatia do ombro direito - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - A segurada faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Termo inicial a partir da data da juntada do laudo médico em juízo (08/08/2019), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862).
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Sentença de procedência mantida - Recursos, voluntário autárquico e de ofício, parcialmente providos, com observação (juros moratórios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005827-68.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada ROSA MARIA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
2
VOTO (D) No 20955
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO No 1005827-68.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: ROSA MARIA ALVES
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRICIA SVARTMAN POYARES RIBEIRO
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL -
Prescrição do fundo de direito - Não ocorrência -
Qualidade de segurado - Deve ser verificada na época
em que a parte autora alegou padecer da lesão
profissional.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO
DO
I.N.S.S.
E
REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário -
Tendinopatia do ombro direito - Presentes nexo laboral
e incapacidade parcial e permanente - A segurada faz
jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Termo inicial a partir da data da juntada do
laudo médico em juízo (08/08/2019), ressalvado o que
advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se
definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos
selecionados
como
representativos
da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ -
Tema no 862).
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do
benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Sentença de procedência mantida - Recursos, voluntário
autárquico e de ofício, parcialmente providos, com
observação (juros moratórios).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
em face da r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório é adotado, e que julgou
procedente a ação acidentária, condenando a autarquia ao pagamento de:
a) auxílio-acidente e abono anual a contar do dia seguinte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
3
requerimento administrativo (23/01/2019);
b) parcelas vencidas com juros moratórios, conforme a Lei no
11.960/09, e correção monetária nos termos do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do
S.T.F., adotando-se o IPCA-E;
c) despesas processuais e honorários advocatícios na execução, a
teor do disposto no art. 85, §4o, II, do C.P.C.
Inconformada, apelou a autarquia (fls. 169/183) sustentando, em
preliminar, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual deveria
ser julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do C.P.C.; no mérito,
argumentou que não seria devido o auxílio-acidente ao contribuinte individual e ao
segurado facultativo; frisou que não haveria direito à percepção do auxílio-acidente
na data de início do benefício; diante desse quadro, pleiteou o decreto de
improcedência da ação; subsidiariamente, rogou a modificação do marco inicial do
benefício para a data da juntada do laudo pericial em juízo, bem como aplicação do
INPC na correção monetária; por fim, requereu o provimento da apelação.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 190/203), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da prescrição do fundo de direito - não ocorrência
O apelo do I.N.S.S. não merece prosperar quanto à pretensão de
reconhecimento de prescrição do fundo de direito em ação acidentária, conforme
deixa claro o art. 104 da Lei 8.213/91, estando sujeitas a esse instituto apenas as
prestações vencidas ao quinquênio e não o direito de ação.
A propósito, a Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
4
ação”.
Logo, tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a
prescrição atinge somente as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação,
não atingindo o fundo de direito.
Além disso, o caput do artigo 103, da Lei no 8.213/91, preceitua
que:
“Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato
de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês
seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o
caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória
definitiva no âmbito administrativo.” (destaquei).
Com efeito, pela simples leitura da norma, depreende-se que ela
visa atingir apenas os pleitos de revisão do ato de concessão do benefício, ou seja,
quando a parte segurada pretende rever valores, índices ou forma de cálculo, fixados
quando da concessão de determinado benefício.
Situação completamente distinta - e que ocorre no presente caso - é
aquela na qual foi concedido ao segurado, por determinado período, o benefício de
auxílio-doença, sendo que, após sua cessação, nada mais recebeu.
Assim, não há que se falar que a obreira tenha decaído do direito de
pleitear concessão do auxílio-acidente se, como visto, o benefício pretendido nesta
ação sequer chegou a ser-lhe concedido.
Feitas essas ponderações, passa-se à análise do reexame necessário
em conjunto com o recurso voluntário autárquico, eis que meritoriamente engastados.
2.2) Da qualidade da parte segurada
Igual destino - não acolhimento do apelo do I.N.S.S. - reserva-se à
arguição de que não seria possível a concessão de auxílio-acidente ao contribuinte
individual ou segurado facultativo, afinal a qualidade de segurado com cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
5
infortunística deve ser estimada na época da alegação da ocorrência do acidente do
trabalho ou quando da aquisição da doença no exercício da sua atividade laboral.
Nesse sentido a lição de Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury
de Souza Bertagni: “Em suma, uma vez comprovado que a moléstia ou o acidente se
verificou durante o período em que o segurado mantinha essa qualidade, não há
como negar-se a indenização, ainda que haja transcorrido longo prazo e que,
supervenientemente, haja ocorrido a perda da qualidade de segurado” (in
“Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais”, Editora Saraiva, 3a edição, pág.
28).
Portanto, o acidente ou doença do trabalho pressupõe, de modo
lógico, exercício de atividade laborativa e, em consequência, proteção securitária
estatal prevista na Constituição Federal.
Verifica-se na CTPS da autora que ela manteve vínculo
empregatício com empresa a Só Gelo Indústria E Comércio Eireli no período de
17/12/2012 a 13/03/2016 (fls. 15), demonstrando, assim, que passou a padecer dos
males alegados na exordial durante a vigência do seu contrato de trabalho.
Em suma, a perda da qualidade de segurado pela falta do exercício
de atividade remunerada e abrangida pela Previdência tem reflexo, apenas, no âmbito
previdenciário, não no acidentário, bastando apenas que se comprove o acidente do
trabalho ou doença profissional durante o vínculo empregatício.
2.2) Do nexo
A perícia oficial realizada na primeira instância (fls. 72/87 e
121/125), da lavra do Dr. João Alfredo Chuffe, verificou na vistoria no local de
trabalho da obreira (fls. 75):
“II - DO TRABALHO DA AUTORA:
Segundo apurou-se a autora realizava as seguintes atividades:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
6
- Produzia e embalava sorvetes (picolés e massas);
- Para tanto, atuava em todas as estações de trabalho da linha de
produção (fabricação/ enchimento/ embalagem):
OUTRAS NOTAS:
1-Trata de um trabalho de acentuado gasto energético/ pesado,
manual, de posturas gravosas, repetitivas aos membros superiores.
2-A autora produzia cerca de mil e quinhentas caixas por dia de
sorvetes, sendo que, referida caixas pesam entre quatro a seis
quilos cada.” (destaques do original).
E concluiu o jurisperito (fls. 81):
“o quadro é ocupacional.”.
Ademais, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia que
pudesse afastar a etiologia laboral das sequelas diagnosticadas nos membros
superiores.
2.3) Da incapacidade
A perícia judicial constatou (fls. 77):
“I - DA PATOLOGIA (de interesse pericial).
Com efeito, a Autora é portadora da seguinte patologia:
- TENDINOPATIA DO OMBRO (ombro destro-perturbação
orgânica consolidada).” (destaques do original).
Esclareceu o jurisperito (fls. 77):
“Para melhor elucidação do quadro clínico da autora foi
analisado, além de outras evidencias, o seguinte documento, a
saber:
Ultrassom do ombro direito.
Data: 13/03/2018.
Emitente: Ghelfond Diagnóstico.
Assinado: Fábio Luiz Cukier - CRM 87.610.
Achados:
'(...)Avaliação do manguito rotador demostra comprometimento do
tendão supra espinhal, que se apresenta espessado e com redução
difusa na sua ecogenicidade, traduzindo quadro de tendinite...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
7

Conclusão:
“Tendinite do supra espinhal do ombro direito” (destaques do
original).
O d. expert foi enfático quanto à existência de incapacidade parcial
e permanente para o trabalho habitual (fls. 80), in verbis:
“Assim sendo VIMOS:
1-Referida
patologia
apresenta
cunho
ocupacional,
está
consolidada e gera incapacidade para a desenvoltura da atividade
em tela (sob pena do agravamento das lesões), mas permite outras
atribuições de menor complexidade ergonômica.
2-Vige, pois, incapacidade laboral do tipo parcial e permanente.”
(destaque do original).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o
adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e
conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial,
da inteira confiança do juízo.
Provada, assim, a incapacidade parcial e permanente oriunda do
exercício da atividade laboral da segurada, é de rigor acolher a conclusão da perícia
oficial, que vem apoiada em exame clínico e complementar, não tendo sido abalada
por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade.
2.4) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito da
obreira à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
ao trabalho desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, aplicando-se as
modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
8
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda
mensal será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o
antecedeu, utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.5) Do marco inicial do benefício
O recurso do I.N.S.S. merece provimento em relação à pretensão de
modificação do termo inicial do auxílio-acidente para da data da juntada do laudo
oficial em juízo, porquanto não houve afastamento da obreira de sua atividade laboral
para tratamento de problemas nos membros superiores, muito menos gozo de
qualquer benefício perante a Previdência Social.
No caso em lume, estamos diante de doença mesopática, ou seja,
adquirida, desencadeada ou agravada em função das condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente.
Portanto, inexistindo afastamento anterior da segurada de sua
atividade laboral deve ser fixado o marco inicial do auxílio-acidente a partir da data
da juntada do laudo em juízo (08/08/2019).
Note-se que o benefício, quanto ao seu marco inicial, encontra-se
sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Consigne-se, ainda, que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que
reside em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada
obstando que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do
benefício conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual
necessidade de adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no
julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no
862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que a
segurada tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
9
previdenciário, por conta da patologia ora indenizada.
2.6) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da data da juntada do laudo
pericial em juízo, ocorre como consequência lógica da obrigação principal, e serão
computados de forma decrescente, mês a mês, pelos índices oficiais de remuneração
básica, aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais
ao da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso,
nenhuma razão socorre ao ente público, pois deverá ser seguido o que restou
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no
870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso
Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da entrada em vigor da
Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810, inclusive eventual
modulação de efeitos.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do
cálculo de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min.
Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005827-68.2019.8.26.0564 -Voto no 20955
10
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito
de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se,
assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário.
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente, dá-se parcial provimento ao apelo autárquico quanto à modificação do
marco inicial do auxílio-acidente para a data da juntada do laudo pericial em juízo e
ao recurso oficial, com observação, em relação aos juros moratórios.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial aos
recursos, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator